Tribunal: TJPA
Processo: 0041220-06.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2021-03-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0041220-35.2008.8.14.0301
APELANTE: LEONARDO SOUZA DANTAS, ROSA COSTA CARDOSO, RAFAELA SOUSA DANTAS

APELADO: PREMAZON PREMOLDADOS DE CONCRETO LTDA, SISTEMA DE ENSINO UNIVERSO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL N. 0041220-35.2008.814.0301

EMBARGANTE/APELANTES: ROSA COSTA CARDOSO E OUTROS

EMBARGANTE/APELADO: PREMAZON PREMOLDADOS DE CONCRETO LTDA

EMBARGANTE/APELADO: SISTEMA DE ENSINO UNIVERSO LTDA

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID 35144435

EXPEDIENTE: 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA

EMENTA

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO –

EMBARGOS APRESENTADOS PELOS AUTORES/PELANTES
: ARGUIÇÃO OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – DANOS MORAIS FIXADOS DE FORMA GENERALIZADA A TODOS OS AUTORES – MONTANTE QUE SE MOSTROU ADEQUADO – EMBARGOS REJEITADOS.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO A ́PRESENTADOS PELA EMPRESA RÉ
PREMAZON PREMOLDADOS DE CONCRETO LTDA:
ARGUIÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – DESCABIMENTO – LAUDOS PERICIAIS DEVIDAMENTE VALORADOS E CONCLUSIVOS – DANOS MATERIAIS A SEREM DEVIDAMENTE AFERIDOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, OBSERVANDO-SE OS LAUDOS PERICIAIS – DANOS MORAIS – MATÉRIA INTEGRALMENTE APRECIADA – INCONFORMISMO E TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

EMBARGOS APRESENTADOS PELO RÉU
SISTEMA DE ENSINO UNIVERSO LTDA
– ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A MATÉRIA DE FATO – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - ALEGAÇÃO DE AUSENCIA DE RESPONSABILIDADE PELOS FATOS NARRADOS – INOCORRENCIA – QUESTÃO IGUALMENTE APRECIADA NO JULGADO ATACADO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

NÃO CARACTERIZAÇÃO DO CARÁTER PROTELATÓRIO – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Acórdão recorrido que conheceu e conheceu e Deu Parcial Provimento ao recurso manejado pelos autores/embargantes/apelantes, a fim de reformar a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível de Belém, condenando os apelados, de forma solidária, ao pagamento de danos materiais, tão somente em relação aos danos constantes nos laudos periciais acostados aos autos, a ser devidamente apurado em sede de liquidação de sentença, em danos morais, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente desde a data do arbitramento (Súmula nº 362/STJ) e os juros de mora a partir do evento danoso, condenando, por fim, os recorridos, igualmente de forma solidária, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 20% sobre o valor do da condenação
.

2.

Embargos Apresentados pelos autores. Da simples análise do julgado atacado, se vislumbra a determinação de que
“o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) se mostra suficiente para recompensar os recorrentes pelos danos morais por eles tolerados, valor este que deve ser pago de forma solidária pelos apelados”. Montante fixado de forma generalizada aos autores, e não individualizada, como querem fazer crer os ora embargantes, a ser pago de forma solidária pelas duas empresas requeridas, não havendo que se falar em qualquer obscuridade.

3.

Embargos apresentados pela ré Premazon: Ausência de omissão, contradição e obscuridade. Todo acervo probatório acostado aos autos fora devidamente valorado. Dano material a ser aferido em liquidação de sentença.
Eventuais danos já reparados por certo serão desconsiderados na oportunidade. Danos morais efetivamente comprovados.

4.

Embargos apresentados pelo réu Sistema de Ensino Universo. Omissão inexistente no caso em comento.
Toda a matéria trazida em sede de apelação foi analisada de forma detida
. Responsabilidade solidária.

5.

Tentativa de rediscussão da matéria. Ausência dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC.

6.

Prequestionamento implícito a teor do art. 1025 do Código de Processo Civil.

7.

N
ão demonstração do caráter protelatório capaz de ensejar o arbitramento de multa, uma vez que os recorrentes tão somente fizeram o uso constitucional de seus respectivos direitos de discutirem a questão controversa.

8.

Embargos Conhecidos e Improvidos. É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

APELAÇÃO
tendo como embargantes
ROSA COSTA CARDOSO E OUTROS, PREMAZON PREMOLDADOS DE CONCRETO LTDA E SISTEMA DE ENSINO UNIVERSO LTDA.

e Embargados
JOEL GOMES FERREIRA
e Acórdão
ID Nº. 35144435.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2º Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em plenário virtual, à unanimidade, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Maria de Nazaré Saavedra Guimarães

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL N. 0041220-35.2008.814.0301

EMBARGANTE/APELANTES: ROSA COSTA CARDOSO E OUTROS

EMBARGANTE/APELADO: PREMAZON PREMOLDADOS DE CONCRETO LTDA

EMBARGANTE/APELADO: SISTEMA DE ENSINO UNIVERSO LTDA

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID 35144435

EXPEDIENTE: 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA

RELATÓRIO

ROSA COSTA CARDOSO E OUTROS, PREMAZON PREMOLDADOS DE CONCRETO LTDA E SISTEMA DE ENSINO UNIVERSO LTDA,
ingressaram com
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS MODIFICATIVOS
(ID 3553264/3562521/3566652), em face do V. Acórdão ID Nº. 3514435, cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ, REJEITADA – MÉRITO: DANOS ESTRUTURAIS NO IMÓVEL VIZINHO AO DA CONSTRUÇÃO - NEXO DE CAUSALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE AFASTAR O DEVER DE INDENIZAR – PROVAS PERICIAIS APTAS A CARACTERIZAR OS DANOS EXPERIMENTADOS PELOS APELANTES – DANO MATERIAL CARACTERIZADO - QUANTUM A SER APURADO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – POSSIBILIDADE - LUCROS CESSANTES E DEMAIS AVARIAS – NÃO DEMONSTRAÇÃO – DANO MORAL – DEMONSTRAÇÃO - MONTANTE FIXADO NESTA SEDE QUE SE MOSTRA DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS – REFORMA DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Sustentam os primeiros embargantes/apelantes
ROSA COSTA CARDOSO E OUTROS,
que o Acórdão ora vergastado teria incorrido em obscuridade, sob o argumento de que não restou claro se a condenação em danos morais deveria ser realizada de forma individualizada a cada um dos autores, acrescentando que, em caso de entendimento diverso, o valor se mostraria insuficiente para recompensar os danos sofridos.

Foram apresentadas contrarrazões (ID 3588794/3601697), pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

Por sua vez, a recorrida
PREMAZON PREMOLDADOS DE CONCRETO LTDA
também apresentou embargos de declaração, aduzindo, em síntese, que o julgado seria omisso, obscuro e contraditório, sob a alegação de que o mesmo desconsiderou informações divergentes, que somente teria tomado por base os depoimentos prestados de forma contraditória nos autos, bem assim que teria considerado laudos periciais não conclusivos.

Afirma que a condenação em danos materiais seria contraditória, salientando que os mesmos já teriam sido reparados, e quanto aos danos morais, ressalta que estes seriam inexistentes, posto que embasados em fatos não comprovados, pugnando pela reforma integral do Acórdão.

Em contrarrazões, os autores pugnaram pela rejeição dos aclaratórios e que os mesmos teriam caráter protelatório, pugnando pela aplicação de multa (ID 3613211).

O prazo para apresentação das contrarrazões pelo segundo réu decorreu in albis, conforme certidão (ID 4667105).

Por fim, a empresa requerida
SISTEMA DE ENSINO UNIVERSO LTDA
apresentou embargos de declaração, arguindo a ocorrência de omissão, alegando que o julgado não teria se manifestado sobre matéria de fato, e ainda que não houve qualquer participação por parte da empresa ora embargante na obra, ficando a mesma sob a total responsabilidade da empresa Premazon, figurando tão somente como contratante, requerendo, assim, o acolhimento integral dos aclaratórios.

Em contrarrazões, os autores pugnaram pelo desprovimento dos embargos com a aplicação de multa de caráter protelatório (ID 3613212), e o primeiro requerido a rejeição dos mesmos (ID 3611810)

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço dos embargos,
passando a proferir voto
.

Analisados os autos e à luz das razões expendidas nos presentes aclaratórios, verifico que o Acórdão embargado conheceu e Deu Parcial Provimento ao recurso manejado pelos autores/embargantes/apelantes, a fim de reformar a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível de Belém, condenando os apelados, de forma solidária, ao pagamento de danos materiais, tão somente em relação aos danos constantes nos laudos periciais acostados aos autos, a ser devidamente apurado em sede de liquidação de sentença, em danos morais, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente desde a data do arbitramento (Súmula nº 362/STJ) e os juros de mora a partir do evento danoso, condenando, por fim, os recorridos, igualmente de forma solidária, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 20% sobre o valor do da condenação.

Pois bem, em razão da dissociação das matérias ventiladas por cada um dos embargantes, os aclaratórios serão analisados separadamente:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS AUTORES/APELANTES ROSA COSTA CARDOSO E OUTROS

Insurgem-se os ora embargantes em face do Acórdão, afirmando que o mesmo seria obscuro, pois não restou claro se a condenação em danos morais deveria ser realizada de forma individualizada a cada um dos autores, acrescentando que, em caso de entendimento diverso, o valor se mostraria insuficiente para recompensar os danos sofridos.

Da simples análise do julgado atacado, se vislumbra a determinação de que
“o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) se mostra suficiente para recompensar os recorrentes pelos danos morais por eles tolerados, valor este que deve ser pago de forma solidária pelos apelados”.

Como se vê, a condenação em danos morais, no montante acima elencado, fora fixada de forma generalizada aos autores, e não individualizada, como querem fazer crer os ora embargantes, a ser pago de forma solidária pelas duas empresas requeridas, não havendo que se falar em qualquer obscuridade.

Ademais, repise-se, que o valor arbitrado tomou por base as peculiaridades do caso em comento, acostando ao voto diversos precedentes jurisprudenciais, a fim de subsidiar o entendimento firmado, não se mostrando insuficiente ou irrisório.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA RÉ
PREMAZON PREMOLDADOS DE CONCRETO LTDA

Sustenta a referida embargante que o acórdão seria omisso, obscuro e contraditório, pontuando que teria sido afastadas as informações divergentes, que somente teria tomado por base os depoimentos prestados de forma contraditória nos autos, bem assim que teria considerado laudos periciais não conclusivos, arguindo ainda que os danos materiais já teriam sido reparados, e os danos morais foram embasados em fatos não comprovados, pugnando pela reforma integral do Acórdão.

Da apreciação acurada do Acórdão recorrido, observa-se que
toda a matéria constante dos autos foi analisada de forma detida, considerando todo acervo probatório produzido, e não somente depoimentos colhidos no curso processual,
acostando vários trechos dos laudos periciais produzidos nos autos, perícia judicial, e ainda frisando que os documentos acostados em sede de contestação não se mostraram suficientes afastar
a responsabilidade indenizatória.

Senão vejamos um trecho da perícia judicial mencionada no julgado atacado:

(...)
Por fim baseado nas análises comparativas dos exames individuais ao conjunto de todas as provas embora passado cerca de cinco anos a dinâmica dos fatos evidenciam com clareza que a queda de materiais de construção civil sobre o telhado da residência do requerente nas duas etapas já mencionadas acima (etapa 1-Premazon e etapa 2-Universo) provocando assim graves avarias em toda a extensão da cobertura com isso trazendo riscos elevados aos moradores bem como sofrimentos e incômodos durante todo o período da obra.
(...).

Além disso
, a reparação dos danos causados não poderia ser afastada em razão da obra conter alvará e ter sido autorizada pelo órgão municipal competente, posto que eventual liberação não exclui dos seus responsáveis o dever de observar as normas técnicas no transcorrer da sua execução.

Em relação a alegação de que os danos materiais já teriam sido reparados, ressalte-se que restou bem delineado no acórdão que “
a indenização por danos materiais devem se restringir aos fatos constatados nas perícias realizadas, tais como danos nas telhas dos recorridos e parede da cozinha, a serem corretamente aferidos em sede de liquidação de sentença, onde poderá se verificar de forma adequada o valor do prejuízo a ser ressarcido, em tudo observado os limites do ressarcimento”.

Nessa direção, tem-se que os danos verificados nos laudos periciais não se restringem as telhas, como alega a embargante, de sorte que os mesmos serão corretamente aferidos em liquidação de sentença, ao passo que, eventuais danos já reparados por certo serão desconsiderados na oportunidade, não havendo, portanto, que se falar em contradição.

No que tange os danos morais, em que pese a embargante alegar que os mesmos foram embasados em fatos não comprovados, como já mencionado alhures, o julgado atacado se baseou em provas robustas para fixar a condenação, de modo que se mostra notória a pretensão da embargante em rediscutir as matérias analisadas em sede de recurso de apelação, razão pela qual tal arguição deve ser igualmente afastada.

Aliás, se faz necessário acostar um trecho do voto nesse capítulo:

(...)
O fato é que não constitui mero dissabor o muro da residência dos apelantes ter sido atingido por uma grua, assim como não é mero dissabor a queda de concretos que estavam em uma mangueira, e ainda, a queda de barra de ferro medindo cerca de 2.0 m de largura em cima do telhado, em todos os casos, com danos na residência. (...)

Ratificando o entendimento esposado, vejamos o precedente:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO DAS QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE
. 1. Os embargos declaratórios são cabíveis quando houver contradição nas decisões judiciais ou quando for omitido ponto sobre o qual se devia pronunciar o juiz ou tribunal, ou mesmo correção de erro material, na dicção do art. 1.022 do CPC vigente, algo inexistente no caso concreto. 2. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada. 3. No caso, o recurso especial não foi conhecido, sob o fundamento de que reavaliar a identidade dos elementos constantes da ação coletiva que originou o aresto recorrido com aqueles contidos em outra demanda coletiva ajuizada anteriormente, com a finalidade se verificar a ocorrência ou não da coisa julgada, atrai o óbice constante da Súmula 7/STJ. 4. Não se admitem os aclaratórios com o exclusivo propósito de rediscutir o mérito das questões já decididas anteriormente. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1183633 MS 2010/0039702-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 03/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/04/2018)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER MERAMENTE PROTELATÓRIO. 1. Revelam-se improcedentes os Embargos Declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade (art. 535 do CPC).
2. Inaplicável, o disposto no 1.037, II, do CPC/2015. Desse modo, conforme jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça na vigência do CPC/1973, a existência de repercussão geral reconhecida pelo STF não obsta o julgamento de Recursos Especiais, ainda que sob a chancela dos recursos repetitivos, no âmbito do STJ. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 779685 MG 2005/0148791-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/02/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO SISTEMA DE ENSINO UNIVERSO LTDA

Aduz a ocorrência de omissão, alegando que o julgado não teria se manifestado sobre matéria de fato, e ainda que não houve qualquer participação por parte da empresa ora embargante na obra, ficando a mesma sob a total responsabilidade da empresa Premazon, figurando tão somente como contratante, requerendo, assim, o acolhimento integral dos aclaratórios.

Em relação a arguição de ausência de manifestação sobre matéria de fato, é importante salientar que esta matéria foi alegada também dos aclaratórios da empresa Premazon, e de forma fundamentada, afastada, uma vez que todas as provas e peças processuais foram devidamente apreciadas e valoradas a quando do julgamento do recurso de apelação.

Noutra ponta, quanto ao capítulo dos embargos ora apreciados, que levanta questão relativa a ausência de participação do sistema universo na obra, ficando a mesma sob a total responsabilidade da empresa Premazon, figurando tão somente como contratante, tem-se que, como bem ressaltou o acórdão, a empresa ora embargante figurou na relação como contratante dos serviços prestados, sendo igualmente de sua responsabilidade os danos eventualmente causados por intercorrências provenientes da obra realizada por si.

É o trecho constante do julgado:

(...)
se o proprietário, ao
construir, causar dano ao vizinho, sua responsabilidade é objetiva, ou seja, independente de verificação de culpa, dependendo apenas da ocorrência do prejuízo e da demonstração do nexo causal com a atuação do proprietário, conforme restou amplamente demonstrado no caso vertente(...).

Desta feita, prossigo no entendimento quanto o parcial provimento do recurso de apelação, observando-se a impossibilidade de rediscutir a matéria ventilada no julgamento, o que faz erigir o desacolhimento da pretensão dos recorrentes no que tange à reforma integral do julgado atacado.

Por fim, quanto
ao pedido de condenação dos embargantes em multa de caráter protelatório suscitado pelos autores/apelantes/embargantes em contrarrazões, entendo que o caráter protelatório capaz de ensejar o arbitramento de multa não restou demonstrado, uma vez que os recorrentes tão somente fizeram uso constitucional de seus respectivos direitos de discutir a questão controversa.

Desse modo, e com base em toda a fundamentação acima expendida, o Acórdão recorrido merece ser mantido em sua integralidade, dada a ausência de qualquer omissão ou contradição ou obscuridade capaz de macular os fundamentos elencados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO,
considerando tão somente a matéria como prequestionada, nos termos do que dispõe o art. 1.025 do CPC.

É como voto
.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES.

Desembargadora-Relatora.

Belém, 06/04/2021